Tribunal: TCU
Processo: 007.643/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Levantamento, no âmbito do Fiscobras 2023, com o objetivo de conhecer a gestão, a operação e a manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento acerca da gestão da operação e manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf), realizado no âmbito do Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro na Lei 8.443/1992, art. 43, inciso I, c/c o art. 250, inciso II e III, do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para que, em colaboração com a ANA e com a Codevasf, promova ações de cooperação com órgãos de reconhecida experiência na gestão de grandes projetos de infraestrutura hídrica, a exemplo do Bureau of Reclamation , com a finalidade de incorporar boas práticas na gestão da operação e manutenção do Pisf; 9.2. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, para que, em parceria com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, com a ANA, com a Codevasf, com o BNDES, com o PPI e outros órgãos envolvidos, envide esforços para acelerar a conclusão dos estudos para demonstrar a viabilidade ou não da desestatização do Pisf; 9.3. instaurar processo de acompanhamento, conforme definido pelo art. 17, § 3o da Resolução-TCU 308/2019, relacionado à operação e manutenção do Pisf, para que possam ser avaliados de forma concomitante as fases mais importantes do processo que já está em curso de desestatização do Pisf, previamente à chegada da documentação formal referente a desestatização, oportunidade em que o Tribunal realizará as requeridas análises em conformidade com a IN-81/2018; 9.4. juntar, por cópia, ao TC Processo 008.172/2023-4 a instrução de peça 87, a fim de que sirva de subsídio para o atendimento da Solicitação do Congresso Nacional (SCN); 9.5. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e à Casa Civil, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. orientar a AudUrbana a avaliar a conveniência e oportunidade de incluir em seu plano de fiscalização o acompanhamento de contratações ainda pendentes e execuções de garantias contratuais, a exemplo da Recuperação da EBI-3, Recuperação do Dique de Negreiros e Recuperação de Jati (Eixo Norte) e Recuperação da Barragem de Cacimba Nova e da Galeria Monteiro (Eixo Leste), além das manutenções das Tomadas de Uso Difuso (TUD) Atalho, Juti e válvulas EBI-2 e EBI-3. 9.7. encerrar estes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.